Tribunal: TJSP
Processo: 1078252-35.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS REAJUSTADO PELO ÍNDICE DE 42,72%, CORRESPONDENTE AO IPC DO MÊS DE JANEIRO DE 1989, MAIS AS DIFERENÇAS VENCIDAS DECORRENTES – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Incidência da Súmula no 85 do C. STJ – Relação que se renova mês a mês – Complementação da aposentadoria devida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Reconhecimento do direito da autora ao recebimento das diferenças relacionadas ao índice de 42,72% - Clausula I, item 1 do Acordo Coletivo no 90/91 – Revogação da Lei 7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90 – Violação de direito adquirido em relação ao mês de janeiro/1989, por ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência reformada.
Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1078252-35.2023.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS REAJUSTADO PELO ÍNDICE DE 42,72%, CORRESPONDENTE AO IPC DO MÊS DE JANEIRO DE 1989, MAIS AS DIFERENÇAS VENCIDAS DECORRENTES – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Incidência da Súmula no 85 do C. STJ – Relação que se renova

Ementa:
EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS REAJUSTADO PELO ÍNDICE DE 42,72%, CORRESPONDENTE AO IPC DO MÊS DE JANEIRO DE 1989, MAIS AS DIFERENÇAS VENCIDAS DECORRENTES – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Incidência da Súmula no 85 do C. STJ – Relação que se renova mês a mês – Complementação da aposentadoria devida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Reconhecimento do direito da autora ao recebimento das diferenças relacionadas ao índice de 42,72% - Clausula I, item 1 do Acordo Coletivo no 90/91 – Revogação da Lei 7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90 – Violação de direito adquirido em relação ao mês de janeiro/1989, por ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência reformada.
Apelo provido.